Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018901-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- J. C. D. R. M. L. representado por sua mãe FABIANA MAGALHAES DA ROCHA
Agravo de Instrumento n. 1018901-84.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação e Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência e determinou à requerida que suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro/2021, no valor de R$ 2.953,56 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento para 15.9.2021, já vencida, bem como se abstenha de lançar nas futuras faturas a coparticipação, bem como o desmembramento dos valores cobrados a título de coparticipação das faturas mensais, além de suspender o plano de saúde em razão de tais valores, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária, que hora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
A agravante alega que o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado PLANO ECONOMICO ASS.SIND. FEDERACAO, registrado sob o número 0568179000059102, tendo aderido ao referido contrato em 14/10/2015, o qual prevê na cláusula XIV a cobrança de coparticipação por procedimento no importe de 30% pelo contratante.
Defende a legalidade da cobrança e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado foi diagnosticado com Transtorno do Expectro Autista, e vem sendo submetido ao tratamento indicado pelo médico por força de decisão judicial.
Alega que em 25-8-2021 foi surpreendido com cobrança de R$2.953,56, já incluída a prestação da coparticipação de R$ 1.779,30 referente ao período de 9-7-2021 a 11-8-2021.
Afirma que não tem condições de pagar o tratamento, o que poderá acarretar na interrupção trazendo sérios prejuízos a ele.
Por sua vez, a agravante afirma que como se trata de contrato de coparticipação, não há óbice para a cobrança conforme estabelecido no contrato.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
O contrato celebrado entre as partes prevê em sua cláusula XIV que os usuários pagarão, a título de coparticipação, 30% por consulta, 10% (dez por cento) por exame de rotina, por exames especializados e por atendimentos ambulatoriais (Id 66079516 – p. 14), não se vendo, ali, a obrigação do custeio de parte de tratamento especializado e contínuo como no presente caso, salientando que, de acordo com a letra “k” da cláusula 7.5, nos casos de transtornos psiquiátricos que necessitem de internação, estando o paciente em crise, 30 (trinta) dias de internação por ano, em hospital psiquiátrico ou unidade de enfermaria psiquiátrica, deverá o usuário pagar as devidas co-participações estabelecidas no contrato, que, todavia, se resumem àquelas da referida cláusula XIV, nada dispondo expressamente acerca do tratamento especializado e contínuo.
A cobrança de coparticipação está prevista no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98 e o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que:
(...)
No caso em apreço, o tratamento vem sendo realizado desde 2018 com custeio total pelo plano de saúde, sendo o autor surpreendido com a cobrança de coparticipação no valor total de R$ 1.779,30 (mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta centavos), do período compreendido entre 9.7. a 11.8 2021, que sequer está plenamente estabelecida no contrato, conforme já frisado.
Tal ausência de clareza exige interpretação da coparticipação em favor do consumidor, até porque, segundo atestam os documentos trazidos para os autos, a representante legal do autor não dispõe de condições financeiras para custear a quantia cobrada, o que certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso do paciente do tratamento já determinado judicialmente, residindo em todo o exposto à probabilidade do direito e o perigo da demora.
Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que nada obsta seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação. (ID 106175482 - Pág. 83/86)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o tratamento vem sendo realizado desde 2018 com custeio total pela ora agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator